Tribunal: TJPA
Processo: 0045134-44.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0045134-44.2015.8.14.0039

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: ANA LUCIA VIEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA RENOVAÇÃO CNH
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA NOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Consta nos autos certidão certificando intempestividade do recurso de Apelação, interposto após decorrido prazo em dobro concedido à Autarquia.

2.

O requisito recursal de admissibilidade, aqui representado pela tempestividade, não fora preenchido, inviabilizando o seguimento do recurso.

3.

Apelação não conhecida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em não conhecer do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se se
APELAÇÃO CÍVEL interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer intentada por ANA LUCIA VIEIRA SANTOS em face do Departamento de Trânsito do Pará - DETRAN.

Na inicial, narra a Autora ser habilitada desde o ano 2008, nunca ter sido multada e manter seu veículo em dia, aduzindo que ao tentar renovar sua CNH em março de 2013 começou o problema junto ao DETRAN. Inicialmente, por ter sido considerada inapta após exame médico realizado e, a posteriori, embora tivesse sido considerada, a junta médica apontou a necessidade de adaptações e a encaminhou para a junta de trânsito. Asseverou que embora tenha realizado o exame para renovação da CNH em julho/2014 não havia conseguido renovar sua CNH e após dois anos de espera não obteve nenhuma resolução do caso junto ao DETRAN de Paragominas, nem mesmo previsão para resolução, requerendo tutela antecipada e procedência da ação.

A autarquia arguiu nulidade da citação (ID 20200220 - Pág. 5), o que foi rechaçado pelo Juízo
a quo
(ID 20200220 - Pág. 10), que decretou a revelia do DETRAN, sem os seus Efeitos por se tratar de Autarquia Estadual. Não recorreu da decisão e requereu que a autora fosse intimada pelo Juízo a entrar em contato com o réu por um número informado, o que foi atendido (ID 20200220 - Pág. 18),

Houve designação de audiência preliminar (ID 20200220 - Pág. 26), mas o requerido não compareceu, conforme certificado nos autos (ID 20200221 - Pág. 1).

Em sentença (20200222 - Pág. 1), o juízo de piso julg
ou procedente o pedido contido na inicial e condenou o requerido à emissão da CNH da Autora, com as restrições cabíveis e em conformidade com as recomendações da junta especial médica.

Foram apresentadas, tempestivamente, Apelação (20200225 - Pág. 1) e Contrarrazões (20200225 - Pág. 13), sendo os autos remetidos
ao Ministério Público de 2° grau para exame e pronunciamento, que deixou de se manifestar pela ação não refletir interesse público que justificasse sua intervenção.

Houve Acórdão
anulando a sentença
a quo
e determinando retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, a partir da reabertura do prazo para contestação
.

O requerido apresentou Contestação (ID 20200227 - Pág. 1) e a autora apresentou Réplica (ID 20200228 - Pág. 1).

Sobreveio Sentença (ID 20200230 - Pág. 1) julgando procedente o pedido contido na inicial e condenando o requerido à emissão da CNH da Autora, com as restrições cabíveis e em conformidade com as recomendações da junta especial médica.

Fora interposta Apelação (ID 20200231 - Pág. 1), apresentada Contrarrazões à Apelação (ID 20200232 - Pág. 2) e registrada, por meio de Certidão (ID 20200233 - Pág. 3), a intempestividade do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, suscito de ofício a preliminar de intempestividade do recurso de apelação.

Em conformidade com o disposto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de Apelação Cível é de 15 (quinze) dias úteis, devendo ser calculado em dobro, haja vista tratar-se de recurso interposto pela Fazenda Pública (art. 183 do CPC).

No presente caso, patente a intempestividade do recurso, estando, inclusive, certificado nos autos (ID 20200233 - Pág. 3) que a apelação fora interposta fora do prazo legal, concorrendo para seu não conhecimento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA LÍQUIDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. Recurso protocolizado após o prazo do recurso, não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal. 2. Recurso não conhecido, de plano. 3. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e mero cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496,§ 3º,I, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer a Remessa Necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

(TJ-PA 00307256520158140006, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Belém, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

(TJ-PA - AC: 00597314220148140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2022)

Por fim, sendo a tempestividade pressuposto de admissibilidade recursal e sendo o apelo manifestamente extemporâneo,
seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, DIANTE DE SUA INTEMPESTIVIDADE
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023